Tribunal: TJDFT
Processo: 0029238-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 842 do CC, a sentença que julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, obstando-se de homologar o acordo extrajudicial apresentados pelas partes, incorre em error in procedendo.
2. Os arts. 515, III, e 785, ambos do CPC, possibilitam a obtenção de título executivo judicial, mesmo sendo a parte detentora de título executivo extrajudicial.
3. A realização de transação depois do ajuizamento da demanda não importa na perda superveniente do interesse de agir.
4. O acordo firmado entre as partes para o parcelamento da dívida não enseja a presunção de cumprimento total da obrigação quando ainda não decorrido o prazo estipulado no trato pactuado.
5. De acordo com o art. 922 do CPC, o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução.
6. Assim, a homologação judicial de acordo de quitação de débitos em execução impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação e não a extinção do feito.
7. Recurso provido.